Tribunal: TJBA
Processo: 8011875-53.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011875-53.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RICARDO JOSE SANTOS RIBEIRO Advogado(s): NATHALIA CARVALHO LIMA APELADO: MARIA SILVANIA NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PARTILHA DE BENS. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. PROCESSO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8011875-53.2024.8.05.0039, em que figura como Apelante RICARDO JOSE SANTOS RIBEIRO e Apelada MARIA SILVANIA NASCIMENTO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator